Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública da União (eDoc. 675), em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 581):  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.



    1.NÃO CABIMENTO do pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração feito por Inexistência de deliberação da Câmara dos Deputados no sentido de sustar o andamento da ação penal antes do julgamento da Ação Penal, nos termos do §3º, do art. 53 da Constituição Federal.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os réus, ora embargantes, foram condenados.



    3. A defesa teve total acesso às provas dos autos. Inexistência de omissões relativas a cerceamento de defesa. RESPEITO ABSOLUTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    4. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de omissão e obscuridade.



    5. Os Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    6.  DESCABIMENTO do pedido de reconhecimento de detração da prisão cautelar, nos termos do artigo 42 do Código Penal, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes.



    7. AGRAVO REGIMENTAL interposto por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (petição STF nº 67.870/2025 - AgR-terceiro) JULGADO PREJUDICADO.



    8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO E COMUNICAÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, em relação à ré CARLA ZAMBELLI, independentemente de publicação. Precedentes”.  



    Em seus Embargos de Declaração, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA apontou, em síntese, que o acórdão contém contradição, na medida em que, “não há como sustentar terem sido os Embargos protelatórios, inclusive porque a Colenda Turma acabou analisando o Agravo Regimental, decidindo pela sua perda de objeto”. Ressalta, assim, que, “verifica-se da situação em exame que no julgamento dos Embargos reconheceu-se que a Colenda Turma não havia apreciado o Recurso de Agravo Regimental interposto pela defesa e que, somente após a interposição da irresignação aclaratória isso ocorreu, o que, inclusive, até não poderia ser diferente, considerando a data dos pedidos formulados, a data do julgamento em curso e o prazo regimental para interposição do Agravo pela defesa. Logo, a defesa tinha realmente assegurado o direito de impugnar a decisão proferida em 12 de maio e direito de ver avaliada tal pretensão o que, diante as circunstâncias do caso concreto (o julgamento encerrou-se antes do encerramento do prazo recursal), só poderia ocorrer com a provocação da Corte por meio do único recurso restante, qual seja, os Embargos de Declaração”.



    Aponta, ainda, nulidade na certificação do trânsito em julgado, haja vista tratar-se “de interposição de primeiros embargos de declaração, após o acórdão condenatório”, sendo “até razoável entender a posição de certificação antecipada de trânsito em julgado em hipóteses de interposições sucessivas de vários embargos de declaração, mas não, necessariamente, da primeira interposição”. Ressalta, ademais, que, “na situação em exame, sobretudo por se tratar de processo oriundo de Ação Penal originária, nos quais, com relação à decisão final, seja condenatória, seja absolutória, não há previsão de recurso que possibilite a sua integral revisão, assegurar às partes a possibilidade de interposição dos recursos previstos (no caso, Embargos de Declaração) é fundamental à concretização da garantia do devido processo legal, também estampada no texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso LIV. Talvez, como dito antes, possa até se reconhecer hipótese excepcional para se encerrar prematuramente o caso (como nos precedentes citados na decisão), mas, ao que parece, não se configura no presente feito”.



    Ao final, portanto, requereu “a Defensoria Pública da União requer seja esclarecida a contradição apontada, reconhecendo-se, na medida em que restou apreciado o Agravo Regimental da defesa, não serem, afinal, protelatórios os Embargos de Declaração interpostos, com a consequente determinação da publicação do v. Acórdão para ciência das partes e devido escoamento do prazo recursal, bem assim da sustação das providências determinadas na decisão da peça 659 decorrentes da certificação do trânsito em julgado”.  



    É o Relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    No caso, inexiste a contradição apontada, na medida em que, consoante constou expressamente do voto proferido, buscou a embargante CARLA ZAMBELLI - assim como WALTER DELGATTI - apresentar mero inconformismo com a solução adotada pela Turma julgadora, ao proferir o acórdão condenatório, sem apontar, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição:



    “Como visto, nos termos da fundamentação, os embargantes apenas reiteram argumentos já enfrentados tanto no acórdão condenatório (Doc. 581), o que evidencia intenção procrastinatória na oposição do presente recursos.



    A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência desta CORTE, e seu caráter meramente protelatório autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória.



    Em recente caso, semelhante ao aqui tratado, assim decidiu o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 1.466/DF, de minha relatoria:



    (...)



    Assim, considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado”. 



    No tópico específico do agravo regimental interposto, constou expressamente do acórdão:



    “Não há razão, assim, para a suspensão do julgamento dos presentes embargos de declaração, na medida em que, conforme pontua a própria embargante CARLA ZAMBELLI, não houve, no caso, qualquer deliberação pela Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, § 3º, da Constituição Federal, no sentido de sustar o andamento da ação penal, o que se dá por meio de Resolução da respectiva Casa Legislativa, até o início do julgamento da Ação Penal, inexistente no caso”.



    No presente caso, portanto, ausentes quaisquer dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal a desafiar a integração mediante embargos de declaração.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela DPU (eDoc. 675).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente